Tribunal: STF
Processo: Rcl 85596
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Vila Velha/ES, que teria violado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADI 6.298, realizado em conjunto com as ADIs 6.299, 6.300 e 6.305, todas submetidas à Relatoria do Ministro LUIZ FUX.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese:



    1. Cinge-se a controversa em razão da Decisão (anexo 1) exarada pelo Juiz da 7ª Vara Criminal de Vila Velha – TJES, que, mesmo após implantado o Juiz das garantias pelo Tribunal local (Resolução 003/2025 – anexo 8), ainda que apenas tenha funcionado a fase pré-processual, insiste em perpetuar a sua jurisdição contrariando a regra de transição estabelecida no julgado das ADI’s 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. 



    [...] se estamos na fase de investigação e já está implementado o Juiz de Garantias – vale dizer, já tendo ele praticado atos concretos em exercício da jurisdição -, sendo oferecida denúncia os autos serão remetidos ao Juiz Natural. 



    [...]



    E não há óbice para que isso seja feito, pois na data do oferecimento da denúncia já estava implementado o Juiz de Garantias no Estado do Espírito Santo, sendo irrelevante a data do início da investigação, pois a (única) regra de transição criada por esta Corte no tocante à eficácia do novo regime se deu em relação “às ações penais já instauradas”. 



    [...] não há qualquer sentido em falar em perpetuação da jurisdição para afastar a vigência da regra do Juiz de Garantias. Não se perpetua uma “jurisdição” exercida no Inquérito; ao revés, tal jurisdição, caso se queira chamar assim, é causa de exclusão da competência na fase penal, se observado o Juiz de Garantias. 



    Ao final, requer-se a procedência da Reclamação, “reconhecendo a violação ao decidido nas ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305, determinar a redistribuição do processo de origem a umas das Varas Criminais de Vila Velha/ES, excluindo da distribuição a autoridade reclamada”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é o definido no julgamento da ADI 6.298, realizado em conjunto com as ADIs 6.299, 6.300 e 6.305, (Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 24/8/2023, DJe de 19/12/2023), cuja ementa registra, na parte que interessa ao exame da presente reclamação:



    [...]



    (h) A competência do juiz das garantias, nos termos do inciso XIV do artigo 3º-B, estender-se-ia até a fase do artigo 399 do Código Penal. O texto do dispositivo prevê competir-lhe “decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do art. 399 deste Código”. Nada obstante, constata-se manifesto erro legístico, porquanto o artigo 399 do Código de Processo Penal estabelece que “Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente”. Trata-se, portanto, de ato de designação da audiência de instrução e julgamento, típica função do juiz da instrução da ação penal.



    (i) Reconhecido o erro legístico e submetido inciso XIV à interpretação sistemática, considerada a principiologia inspiradora do instituto do juiz das garantias, a Corte conferiu-lhe interpretação conforme a Constituição, para assentar que a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia.



    [...]



    (a) O artigo 3º-C, caput, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 13.964/2019, delimitou a extensão da competência do juiz das garantias, nos seguintes termos: “A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do art. 399 deste Código”. 



    (b) As razões anteriormente expendidas revelam que o texto impugnado incorreu em erro legístico, do qual deriva a necessidade de restrição da competência para que cesse com o oferecimento da denúncia. 



    Decidiu-se, portanto, pela declaração de inconstitucionalidade do inciso XIV do art. 3º-B do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 13.964/2019, e pela atribuição de interpretação conforme à Constituição, a fim de assentar que a competência do Juiz das Garantias cessa com o oferecimento da denúncia. Na ocasião, fixou-se a seguinte tese de transição: “quanto às ações penais já instauradas no momento da efetiva implementação do juiz das garantias pelos tribunais, a eficácia da lei não acarretará qualquer modificação do juízo competente”.



    No presente caso, contudo, observa-se que a atuação do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/ES, na fase pré-processual, supervisionando as medidas cautelares e investigatórias, “iniciou-se em 2024, data, portanto, muito anterior à implementação do sistema do Juiz das Garantias pelo Egrégio TJES”. Por essa razão, a autoridade reclamada, a fim de evitar “o caos processual e a insegurança jurídica que uma redistribuição massiva de feitos em andamento acarretaria” e ressaltando que “os autos versam sobre a denominada Operação Telic, que investigou complexa organização criminosa, autointitulada ‘Primeiro Comando de Vitória’”, entendeu que a distribuição da denúncia, oferecida em setembro de 2025, por dependência das medidas cautelares de interceptação telefônica e de busca e apreensão, não revela ilegalidade, consignando que:



    [...] a solução adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado não é isolada, mas sim um padrão nacional, em conformidade com a diretriz expressa do Conselho Nacional de Justiça. A Resolução nº 562/2024 do CNJ, que estabeleceu as balizas para a implementação do instituto em todo o território nacional, previu em seu art. 2º, § 3º:



    "Independentemente do modelo definido pelos tribunais para a implantação do juiz das garantias, não haverá redistribuição de inquéritos ou de ações penais em curso".



    Da mesma forma, a alegação de que este Juízo estaria "contaminado" por ter atuado na fase investigatória não se sustenta, pois essa atuação se deu sob o regime processual vigente à época, que não previa a cisão funcional.



    [...] 



    Desse modo, entendo que a prevenção deste juízo para o processo e julgamento da Ação Penal nº 5037067-33.2025.8.08.0035 está, portanto, devidamente configurada pela distribuição prévia das medidas cautelares que a originaram e é expressamente resguardada pela regra de transição do artigo 4º da Resolução TJES n° 003/2025, não havendo que se falar em incompetência superveniente ou na necessidade de redistribuição do feito.



    Conforme registrei em recente julgamento, mutatis mutandis, da Primeira Turma — ocasião em que também se manteve a atuação do Juízo responsável pela fase pré-processual, diante das particularidades do caso —, as regras de competência devem ser analisadas com rigor, de modo que “se for verificado em outros casos que isso possa, eventualmente, ser alguma manipulação de distribuição, é uma outra coisa”. Tal hipótese, entretanto, sequer se apresenta na presente reclamação (Rcl 80631, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 7/10/2025).



    Diante de todas essas circunstâncias, verifica-se a ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, conforme entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014; e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), o que torna inviável a análise desta Reclamação.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente